Tribunal: STF
Processo: Rcl 85521
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Redesaúde Cooperativa de Trabalho contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000852-23.2021.5.05.0196, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) LUCILENE MARIA DIAS, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 18/03/2016 a 30/04/2020 (doc. 1, p. 15).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional. 03. Na situação em análise não houve qualquer contratação direta da Reclamada pelo ora Reclamante, pois, conforme já ressaltado, a prestação de serviço da Reclamada ao Município de Feira de Santana (BA) se deu através de COOPERATIVA (ora Reclamante), a qual o Reclamante era filiado.



    04. No período de filiação, o(a) Sr(a). LUCILENE MARIA DIAS, encontrava-se filiado à COOPERATIVA RECLAMANTE, de livre e espontânea vontade, iniciando suas atividades em favor do Município de Feira de Santana (BA), tendo em vista o advento do encerramento contratual entabulado entre a ora COOPERATIVA RECLAMANTE e o Município de Feira de Santana (BA). (Doc. 1, p. 15).



    Argumenta, também, que:



    [...] não havia qualquer traço de subordinação ou pessoalidade, na medida em que, para o Município Tomador de Serviços Cooperados (Município de Feira de Santana (BA), pouco importava quem era o profissional que estava prestando os serviços, mas apenas que os serviços fossem prestados, nos moldes contratados. Notem que, a Reclamante jamais poderia impor qualquer ordem ao COOPERADO(A) em suas atividades, pois o mesmo não tinha qualquer subordinação à esta, prestando seu serviço de forma autonôma e com total liberdade. 



    [...] constata-se que a decisão reclamada desrespeitou o entendimento deste Pretório Excelso, ao ignorar a vontade das partes pactuantes do contrato de prestação de serviços através de Cooperados filiados a uma COOPERATIVA e ao estabelecer uma ilegal e inconstitucional presunção de fraude da relação civil estabelecida entre as partes, necessitando de integral cassação por este Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 19 e 22).



    Segundo aduz:



    18. A decisão vergastada ora reclamada ameaça a autoridade das decisões proferidas nos autos do ADPF n° 324, RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), ADC’s n° 48 & 66/DF, ADI’s n° 3961/DF e ADI n° 5625/DF, que reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais. 



    [...] 29. Ao afastar o modelo cooperativista com base em uma presunção de fraude, sem qualquer prova substancial que demonstre a utilização abusiva desse regime, a decisão reclamada não apenas infringe a Lei das Cooperativas de Trabalho, mas também viola o direito à livre organização do trabalho, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIII, que assegura o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei não admite a invalidação arbitrária das cooperativas, sem a devida comprovação de que estejam sendo utilizadas de forma fraudulenta para precarizar o trabalho, o que claramente não foi demonstrado nos presentes autos. 



    30. As decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADPF 324/DF, as ADCs 48/DF e 66/DF e o RE 958.252-RG/MG, Tema 725, são categóricas ao reconhecer a validade de formas alternativas de contratação, como a terceirização e a cooperação entre trabalhadores, desde que não configurada fraude à legislação trabalhista. (doc. 1, pp. 22-25).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho (doc. 1, pp. 44-45).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs e 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos da sentença impugnada:



    [...] Restou evidenciado que a reclamante prestou serviços em unidade de saúde administrada pelo ente público por meio da entidade cooperativa reclamada. A identidade do trabalho da reclamante com a atividade-fim objeto da contratação já é fortemente indicativa da existência do vínculo de emprego a ligar as partes, especialmente quando se verifica que a mão de obra da unidade de saúde foi integralmente terceirizada. 



    O que se vê no caso concreto é uma suposta cooperativa que, em verdade, atua como intermediadora de mão de obra e agenciadora de serviços, alocando profissionais de múltiplas formações no município tomador, obstando a aplicação da regra de submissão ao concurso público para admissão de servidor público.



    [...] Não se provou a existência da affectio societatis , elemento essencial à celebração de um vínculo cooperativado lícito. A ré se comportou como verdadeira empresa de intermediação de mão de obra.



     Esclareça-se, por oportuno, que a disposição legal inserta no art. 442, parágrafo único, da CLT, que afasta a existência de relação empregatícia entre o trabalhador cooperativado e a cooperativa de trabalho da qual este é associado ou mesmo ao tomador dos serviços desta, não pode servir de porta aberta à concretização de fraudes, em prejuízo do trabalhador. E nem poderia ser diferente, em face da natureza tuitiva do Direito do Trabalho, bem espelhada no art. 9º da CLT, que reputa "nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir . O que quer dizer o ou fraudar a aplicação dos preceitos na presente Consolidação" citado dispositivo normativo é que nas relações cooperativadas legítimas inexiste vinculação empregatícia entre os sujeitos envolvidos na contratação. 



    Registre-se, ainda, que não restou comprovada nos autos a pretensa dupla qualidade que a reclamante ostentaria, de maneira a auferir benefícios por sua condição de associado. Não há prova de que a associação à cooperativa garantiu à obreira situação jurídica mais favorável àquela que teria como empregado, a despeito da formação de alguns convênios com terceiros, os quais tiveram por objetivo conferir ares de legalidade à atuação patronal.



    [...] E tenho que, no caso dos autos, a situação é exatamente esta. Como já explicitado alhures, a obreira sempre desenvolveu atividade ligada ao objetivo finalístico do empreendimento explorado. Assim, reputa-se fraudulenta a contratação da reclamante por intermédio da cooperativa, reconhecendo a existência de contrato de emprego vinculando-a à reclamada. Não há mácula à petição inicial quando o pleito é de formação de vínculo diretamente com a cooperativa, quando esta se traveste da referida roupagem para atuar como intermediadora de mão de obra sonegando direitos dos trabalhadores. Não pode a cooperativa fraudulenta pretender ser beneficiada pela sua própria torpeza, sobretudo quando sabe que é impossível, por imperativo constitucional, a formação de vínculo jurídico direto com o ente público tomador dos serviços.



    [...] A primeira ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi da obreira a iniciativa para a terminação do liame empregatício, razão pela qual se presume que o contrato foi rompido por iniciativa patronal e sem justo motivo, sendo incontroversa a data de encerramento da prestação dos serviços (30.04.2020). (Doc. 40, pp. 9-11 – grifei).



    Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, o TRT5 consignou:



    [...] Inicialmente registro que não houve pedido de formação de vínculo direto com o segundo reclamado (Município de Feira de Santana) e sequer constam dos autos elementos que autorizem tal conclusão. Ao contrário, é incontroverso nos autos a sua condição de tomador de serviços da reclamante, por intermédio da primeira ré. 



    A reclamante informa na inicial que foi admitida pela recorrente em 13/03 /2013, para desempenhar a função de agente de serviço hospitalar e foi dispensada, sem justa causa, no dia 30/04/2020, não obstante a ré tenha tentado "em esconder o contrato de trabalho que possuía com a Reclamante, na forma de cooperativa" 



    A sentença não comporta reforma. 



    De acordo com a Lei 5.764/71, a sociedade cooperativa se caracteriza pela união de pessoas que, por meio de esforços mútuos, contribuem com bens e serviços para o desempenho de uma atividade comum, com um fim econômico, mas não lucrativo, em benefício de todos os integrantes, de acordo com o disposto nos artigos 4º, 6º e 29, da mencionada lei.



    [...] Com efeito, nos termos do dispositivo legal não existe vínculo empregatício entre cooperativa e cooperados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Todavia, como bem observa o Prof. Maurício Godinho Delgado ao abordar o tema: "não se trata de uma excludente legal absoluta, mas de simples presunção relativa de ausência de vínculo de emprego, caso exista efetiva relação cooperativista envolvendo o trabalhador lato sensu." (in Curso de Direito do Trabalho, Ltr, 2009, p. 314). 



    Assim, cabe ao julgador, em cada caso concreto, analisar se estão presentes ou não os requisitos do artigo 3º da CLT, verificando se o trabalho através de cooperativa, na verdade, não mascara o vínculo de emprego, impedindo a aplicação dos preceitos trabalhistas. 



    Demonstrando-se, no caso concreto, os requisitos do artigo 3º, da CLT, diretamente com a cooperativa ou com o tomador de serviço, restará configurada a fraude à legislação trabalhista, seja porque não foram observados os princípios cooperativistas previstos na Lei 5.764/71, seja porque ilícita a terceirização pactuada, o que atrai a aplicação do artigo 9º, da CLT. Em outros termos, tal fato ensejará a decretação de nulidade dessa relação e, consequentemente, o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a real beneficiária dos serviços.



     Embora constem dos autos documentos que comprovem a adesão da autora à cooperativa, a exemplo da ficha de matrícula (ID 2a96158), não há prova dos benefícios conferidos ao autor, ou qualquer outro dos requisitos tratados pela Lei 5.764/71, inclusive, remuneração diferenciada, não há nos autos provas acerca da divisão de lucratividade, principal característica da associação cooperativa. 



    Tal análise deixa clara a exclusiva finalidade de intermediação de mão de obra da cooperativa, uma vez que não ficou demonstrado a relação de qualquer auxílio mútuo aos cooperados, muito menos a participação destes na atividade econômica desenvolvida, ônus que competia à parte ré, nos termos previstos nos artigos 373, II, do CPC, e 818, da CLT. 



    Portanto, não existe nenhuma evidência de que a cooperativa tratasse a reclamante como seu beneficiário, conduta imperativa da própria Lei de Cooperativas - Lei nº 5.764/70, que, em seu artigo 4º, enfatiza que as cooperativas singulares são constituídas para prestar serviços ao associados. [...].



    Reconhece-se, portanto, que a contratação da parte autora através de cooperativa de trabalho se deu com o objetivo de desvirtuar e fraudar seus direitos trabalhistas. Evidencia se que, em verdade, existiu locação de mão-de-obra, no qual o trabalho humano passou a constituir o objeto da exploração econômica, prática vedada pelo Direito do Trabalho. 



    Sentença mantida (doc. 42, pp. 5-8).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma cooperativa, e a cooperada, ora beneficiária, que prestava serviços ao Município de Feira de Santana/BA por intermédio da cooperativa.



    Na base empírica da decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator